Tribunal: TJDFT
Processo: 0713611-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0713611-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: FRANCISCA CELIA LOPES SARMENTO DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de pedido de reconsideração em face da decisão monocrática de ID 45216654 que não conheceu do recurso inominado interposto, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais e recursais. Alega a NOVACAP que no julgamento da ADPF n.o 949 o Supremo Tribunal Federal reconheceu a prerrogativa de Fazenda Pública à peticionante e determinou a submissão da Companhia ao regime constitucional dos precatórios e, como consequência lógica, a isenção de pagamento das custas processuais; requer a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ou, caso assim não entenda, que seja concedido prazo para recolhimento das custas processuais. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Conforme já destacado na decisão anterior: [...] a recorrente interpôs recurso inominado desacompanhado do recolhimento do preparo recursal, sob o fundamento que em razão do julgamento da ADPF 949 pelo STF, a Recorrente ficou reconhecida como Fazenda Pública submetendo-se ao regime constitucional dos precatórios/RPV. Ocorre que o julgado é firme no sentido de que o reconhecimento como Fazenda Pública se restringe a submissão do regime de pagamento de condenações judiciais, não se estendendo as peculiaridades processuais inerentes à Fazenda Pública, como por exemplo, a isenção de custas (precedente dessa Turma Recursal: processo 0726122-86.2023.8.07.0016). Ora, o fundamento precípuo da referida decisão cinge-se à “constrição indiscriminada de verbas públicas mediante decisão judicial, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças e aos princípios da separação dos poderes e da eficiência da Administração Pública (CF, arts. 2o e 37, caput)”, que em nada se identifica com a questão do pagamento de custas processuais e preparo por parte da aludida empresa; não há parâmetro de equivalência que autorize elastecer o objeto da APDF a ponto de caracterizar a recorrente como Fazenda Pública. (grifei) Igualmente, é inaplicável o art. 1.007 do CPC aos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE), pois não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ademais, é assente o entendimento na jurisprudência pátria de que: Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015 [...] (Rcl 43007 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021) (grifei) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Transcorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora